Tribunal: TJMT
Processo: 0003528-48.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Recurso Especial n. 0003528-48.2014.811.0041
Recorrente: LUIZA HELENA RODRIGUES
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 7889287) interposto por LUIZA HELENA RODRIGUES, interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 13846953):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – ACRÉSCIMO DE PERCENTUAL AO SUBSÍDIO DE CARREIRA – 33,33% (TRINTA E TRÊS INTEIROS E TRINTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) – LEI COMPLEMENTAR No 7.573/2001 – IMPOSSIBILIDADE – GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM – RESTITUIÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS – DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Constituindo-se o percentual relativo a 33,33% como gratificação propter laborem, ou seja, vinculada ao exercício de atividades especiais ou extraordinárias, não há falar-se em sua incorporação aos proventos de aposentadoria. (STJ – Precedentes: RMS 32.669/PA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 13.10.2010; AgRg no RMS 21.856/RJ, Rel. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 2.8.2010; e RMS 21.670/PB, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29.3.2010
2 - Verificando-se que a parte deduz defesa contra texto expresso de lei em evidente tentativa de induzir o juízo a erro, resta caracterizada a litigância de má-fé tipificada pelo artigo 80, I, do Código de Processo Civil.” (Ap 0005313-62.2014.811.0003, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 20/08/2019).
Os Embargos de Declaração de ID 15153955 foram rejeitados nos termos do acórdão ID 27698487.
A recorrente alega violação aos artigos 1.022, 489, § 1o, IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não houve apreciação de todas as razões da apelação interpostas pela recorrente.
Afirma que houve violação ao artigo 80 do CPC, ao fundamento de que não restou caracterizada a sua má-fé processual apta a ensejar aplicação da multa prevista no dispositivo indicado.
Recurso tempestivo (ID 32648450).
Contrarrazões apresentadas (ID 34263173).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 1.022 e ao art. 489, § 1o, IV, ambos do CPC. Decisão sem omissão.
A recorrente aponta suposta ofensa ao artigo 1.022 e ao artigo 498, § 1o, IV, ambos do CPC, sustentando que não houve apreciação de todos as razões da apelação interposta pela recorrente.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)Extrai-se dos autos que Luiza Helena Rodrigues foi admitida para prestar serviço no cargo de Professora, a partir de 01/03/1976, conforme Portaria no 696, tendo sido lotada na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso – SEDUC. Em 14/01/1983, após aprovação em concurso público, foi nomeada em caráter efetivo, conforme Decreto no 2.274/1983, para o cargo de Professora, classe “A”, nível “03”, em regime de 22 (vinte e duas) horas semanais (pág.01-05 - ID 228512)
Extrai-se, também, que a partir de 02/02/1999 a Luiza Helena Rodrigues laborou na sede da Secretaria de Educação, fato que perdurou até sua aposentadoria, em 23/03/2011, conforme Ato no. 1.344/2011 (ID 7228513), bem como que, neste interregno, o seu subsidio mensal foi acrescido do índice de 33,33%, nos moldes do artigo 4o da Lei Estadual no 7.573/2001. Com a sua aposentadoria, todavia, esse acréscimo foi suprimido.
Pois bem.
A questão repousa sobre a incorporação, em definitivo, do percentual de 33,33% (trinta e três inteiros trinta e três centésimos por cento) ao subsídio de carreira da apelante, consoante previa o artigo 4o da Lei Estadual no.7.573/2001.
Após examinar os autos, todavia, tenho que não merece acolhida a alegação da apelante de que o suposto caráter transitório do adicional de 33,33%, invocado pelo Juízo de origem na sentença, não retira a legitimidade de sua pretensão.
Com efeito, a Lei n° 7.689/2002, que alterou os dispositivos da Lei no 7.573/ 2001, tem a seguinte redação:
“[...] O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, sanciona a seguinte lei:
Art. 1o O art. 4o da Lei no 7.573, de 18 de dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 4o Os servidores lotados e/ou designados no Órgão Central da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, excepcionalmente, terão seu regime de trabalho estendido para 40 (quarenta horas) semanais, ficando garantido aos mesmos o recebimento do subsídio de seus cargos, classes e níveis, em que se encontram posicionados, acrescido de um percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) incidente sobre o subsídio de carreira’ (.....)”.
No entanto, o artigo 5o da Lei Estadual n° 7.573/2001, que prevê que “[...] o disposto nos arts. 3o e 4o cessará, automaticamente, quando o servidor deixar de trabalhar na sede da Secretaria de Estado de Educação, sendo vedada a incorporação dos respectivos percentuais para efeito de aposentadoria [...]”, é anterior ao que concedeu o percentual de 33,33% (trinta e três inteiros trinta e três centésimos por cento), incidente sobre o subsídio de carreira.
Portanto, a apelante detinha conhecimento, por força de lei, que o percentual pretendido não seria incorporado aos seus subsídios para efeito de aposentadoria.
Dessa forma, não há falar-se em violação de qualquer dispositivo da Carta Magna, quiçá dos artigos 37, XV, e 40, § 4o.
A propósito:
Constitui-se esse percentual em gratificação denominada doutrinariamente como propter laborem, vinculada ao exercício de atividades especiais ou extraordinárias, portanto não passível de incorporação (STJ – Precedentes: RMS 32.669/PA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 13.10.2010; AgRg no RMS 21.856/RJ, Rel. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 2.8.2010; e RMS 21.670/PB, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29.3.2010).
Desta feita, a apelante não faz jus ao acréscimo de percentual 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) sobre o subsídio de carreira, eis que vinculada ao exercício do cargo em atividade.
No que concerne à restituição de valores recolhidos no interregno temporal de 05 (cinco) anos a preceder o ajuizamento da ação, tenho que este pleito também não prospera, tendo em vista que o percentual descontado sobre a totalidade dos proventos seguiu determinação contida na Lei Complementar n° 202/2004 (art. 2°, II). Vejamos:
Art. 2.o As alíquotas relativas ás contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.
(....)
II – 11% (onze por cento) da totalidade dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, concedidos para os inativos e pensionistas que cumprirem os requisitos para entrar em gozo dos mesmos após 31 de dezembro de 2003;
Contudo, por força da modificação legislativa introduzida pela LC n° 479/2012, esse mesmo percentual passou a ser descontado apenas sobre aquilo que exceder ao teto do Regime Geral de Previdência Social, como se vê da lista de fichas financeiras e contracheques juntados nas págs. 01/10 - ID 7228515, pág. 01/11 -ID 7228516, pág. 01/11 – ID 7228517, pág. 01/11 – ID 7228518, pág. 01/12 – ID 7228519, pág.01/12 – ID 7228520, pág.01/12 - ID 7228521 e pág. 01/12 – ID 7228522.
Logo, tem-se que o apelado realizou corretamente o pagamento dentro dos prazos legais, cumprindo-se desta forma o art. 37, caput, da CF.
Por fim, quanto à litigância de má-fé, entendo que deva ser mantida a sentença, visto que a alegação da apelante contra texto de lei teve como pressuposto induzir a erro o magistrado, já que era de seu conhecimento que a lei que concedia incorporação já havia sido revogada quando da sua pretensão inicial.
Assim sendo, porque o comportamento acima explicitado se amolda ao disposto no artigo 80, I (deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso) do Código de Processo Civil, deverá a recorrente responder por litigância de má-fé. (...)
O autor deixou de demonstrar ter de fato contribuído com a aquisição da Fazenda Santa Luzia mediante o investimento de recursos oriundos do seu negócio de frutas e verduras, seja do montante eventualmente angariado com a movimentação da empresa, seja com a suposta alienação de suas cotas sociais.
Portanto, à evidência de que os recursos utilizados na aquisição da Fazenda Santa Luzia provêm exclusivamente da requerida, o que lhe confere a natureza de incomunicabilidade nos termos dos artigos 1.659, incisos I e II do Código Civil, imperativa a improcedência do pedido de meação do imóvel registrado na matrícula n.o 518 do RGI de Santo Antônio do Leverger - MT.”
Para finalizar esse tópico, ressalto que em nenhum momento está a se dizer que o autor não tenha contribuído em pé de igualdade com a ré para acrescer melhorarias ao imóvel ao longo dos anos em que passaram juntos, contribuindo para agregar valor de mercado, estrutura ao local ou outras benfeitorias possível, porém, não é o ponto em discussão e isso não muda a conclusão decisória.
Isso porque, da leitura da petição inicial (assim como do comportamento processual da parte), o que se extrai é que o autor mira a partilha da propriedade do imóvel, e não das benfeitorias ali edificadas, tanto é que nem se preocupa em detalhar quais seriam estas, seu (provável) conteúdo econômico, e, como exposta acima, a ré teve êxito em mostrar/provar que a propriedade do bem foi adquirido com expensas próprios, anteriores e desvinculadas do autor ou da união, sendo, assim, objetivamente, patrimônio incomunicável.
Portanto, argumento como o de que a inclusão do bem na partilha é devida porque o autor ajudou com cuidados não é juridicamente pertinente para modificar o entendimento sentencial, até porque, sob outro viés, justamente por não ter sido o enfoque adotado pela parte, sequer tem como o julgador saber se existente, quais são, no que consistem essas “melhorias”, de modo que eventual determinação/condenação nesse sentido (partilha de eventuais benfeitorias existentes) não só seria extra petita, como também pronunciamento judicial absolutamente genérico.
Segundo, quanto à chácara Marajá, a conclusão sentencial foi a de o bem também é inominável ao autor, porque a ré trouxe provas suficientes de que, apesar de a fração do imóvel (50%) ter sido formalmente registrado em seu nome na constância da união estável (1992), a efetiva compra e venda de toda a área se deu em momento anterior à união, vindo o registro a ser efetivado depois por problemas técnicos envolvendo o antigo proprietário.
(...)
O autor/apelante não combate propriamente o raciocínio e fundamento usados para decidir pela incomunicabilidade do bem, afinal, não impugna ou discorda do fato de que as provas mostram que o imóvel, inclusive a fração de 50% aqui reclamada, foram adquiridas de fato em momento anterior a união, ficando pendente apenas a transferência formal do imóvel por empecilhos burocráticos.
O foco adotado pelo recorrente é o de que o imóvel deve integrar a partilha porque ele contribuiu incisivamente para agregar valor ao bem, pois, quando lá chegou “o bem era constituído apenas por uma casa sem acabamento, um galpão de barro, não havia rede elétrica e nem de esgoto, sendo que todos os melhoramentos da casa e benfeitorias da piscicultura” foram feitas durante o relacionamento.
Reafirmo, aqui, como o fiz acima, que é crível (até presumido por força legal) que o autor/apelante tenha participado sim, ainda que através de simples apoio moral e/ou emocional, da construção e inclusão das mais diversas benfeitorias no imóvel que porventura existam na área, porém, a presente hipótese recai exatamente no óbice acima exposto, porquanto a pretensão do autor não foi deduzida para que houvesse partilha de benfeitoras edificadas no imóvel, tanto é que não há especificação exata, precisa, individualizada do que, em tese, constituíram as “benfeitorias”, e muito menos elementos que pudessem indicar o seu valor econômico, havendo, nesse particular, a breve menção ao “negócio de piscicultura”, mas, também, sem que houvesse detalhamento sobre o empreendimento.
No ensejo, importa registrar que as partes compuseram em relação à justa partilha do “serviço de piscicultura”, esta que, ao que consta dos autos, foi a principal “benfeitoria/melhoria” feita no imóvel e que, por muito tempo, configurou a fonte de renda do casal.
Terceiro, o imóvel da “rua Rio Branco” foi excluído da partilha por ter sido adquirido após o término da união estável, com proventos exclusivos da ré/apelada; enquanto o da “Avenida Dom Pedro II” porque, em sentido inverso, foi integrado ao patrimônio da ré muito anos antes da união.
(...)
O autor reclama para si a meação de imóvel localizado na Rua Rio Branco desta cidade (...), o qual foi adquirido pela requerida por escritura pública na data de 10/01/2013.
Se não bastasse o fato de o imóvel ter sido adquirido após o término do relacionamento, a ré ainda demonstrou a procedência dos recursos utilizados para adquirir o imóvel, destinando-o a sua moradia, (...). Ressai da contestação que a requerida contraiu empréstimos junto a instituições financeiras, conforme extratos de fls. 190/192, todos no período que nortearam a transação do imóvel; além disso, dispôs do Lote 45-B, localizado na Rua D. Pedro II, registrado na matrícula de n.o 13.486 do RGI local, conforme informações do documento de fls. 73/74, dando conta que a varoa alienou o bem em fevereiro/2012, destinando os recursos à aquisição do imóvel localizado na rua Rio Branco. (...) referido imóvel alienado pela requerida era de sua exclusiva propriedade, porquanto adquirido em data muito anterior à constituição da união com o autor, conforme documento de fls. 219/222 da Ação Cautelar, revelando que o mesmo integra o patrimônio particular da demandada desde 30/01/1981.
(...)
(Em relação ao imóvel da av. Dom Pedro II), dos documentos atrelados à exordial, consta claramente a data de aquisição do imóvel pela requerida, sendo que o lote de matrícula n.o 95.495 foi adquirido por escritura pública datada de 20/08/1969, enquanto aquele registrado na matrícula n.o 13.486 foi adquirido pela requerida em 30/12/1981, (...); além da improcedência do pleito de partilha do indigitado imóvel, resta totalmente inviável o acolhimento do pretenso aluguel.”
Mais uma vez, não verifico nas razões recursais qualquer fundamento juridicamente relevante ou desconstrução da detalhada análise das provas feita na sentença; por um lado, as provas dos autos mostram que o imóvel da av. Dom Pedro era só da ré/apelada e que ela vendeu para usar o valor dessa operação, somado ao de proveniente de empréstimos bancários, para comprar o imóvel da rua Rio Branco para ser sua residência.
Quarto, com relação ao imóvel do “bairro Jardim Atlântico”, o autor/apelante diz que não o conhecia e faz algumas considerações sobre o bem, mas não ataca os fundamentos da sentença, tampouco exige a inclusão do bem na partilha, não sendo possível extrair qualquer fundamento ou pedido das suas razões nesse particular.
Em considerações adicionais/finais, o fato de a ré ter oferecido ao autor propostas de acordo envolvendo a partilha de alguns dos imóveis aqui mencionados em nada modifica a conclusão decisória; a mera intenção da ré em dispor de alguns de seus bens a favor do autor não se traduz em “confissão” ou “reconhecimento de direito”, tampouco interfere ou suplanta as normas de regência da matéria, podendo haver diversas interpretações do comportamento da parte ré, ou seja, realmente de querer repassar algo ao autor, por considerar justo, que o bem(ns) lhe pertence(m), mas também de que apenas quer se livrar de qualquer contato, visando fazer concessões para encerrar a questão, de todo modo, sob mais amplo espectro imaginável, isso pouco importa para as matérias recursais em foco, que, como aqui se observa, passam por análise objetiva dos fatos e provas.
O pedido de partilha de eventuais ativos financeiros é absolutamente genérico e despido de qualquer fundamento jurídico pertinente, assim como é o de condenação da ré ao ressarcimento dos valores do benefício previdenciário (aposentadoria) do autor, aliás, inexiste em ambos as hipóteses prova, argumento, indício ou lógica que os amparem.
Em primeiro lugar, nada leva a crê que o autor não tinha acesso à conta bancária conjunta que dividia com a ré, tampouco de que, de qualquer outra maneira, foi inviabilizado seu acesso aos valores ou conteúdo do extrato bancário; como também não há nada que demonstre que ele tomou para si o que lhe cabia quando da separação, como anotado na sentença, “nos documentos de fls. 49/59 trazidos aos autos pelo requerente consta claramente os valores rateados pelos litigantes no período de separação de fato até que ambos cessassem definitivamente qualquer vínculo de ordem financeira decorrentes da união de longa data, uma vez que muitas das despesas exclusivas do autor eram suportadas pela requerida”.
Em segundo lugar, não indício de que a ré teve ou tem uma carteira de investimentos, aplicações em dinheiro em instituições financeiras e/ou mantinha concentrada em conta pessoal e inacessível rendimento comum ao casal, ao contrário, como observou a juíza, “resta claro o fato de que a requerida não detinha quantias em dinheiro disponíveis em instituições bancárias, porquanto necessitou efetivar a venda de imóvel e contratar empréstimos com instituições financeiras para adquirir uma casa para sua moradia, quando deixou sua própria residência na posse do autor, conforme fartamente demonstrado durante a instrução do feito”.
Certamente, a mera suspeita/acusação do autor não é suficiente para determinar a quebra do sigilo bancário da ré, sendo esta medida excepcionalíssima, adotada em casos em que há fundadas dúvidas e pungência nos fundamentos que sustentam o requerimento, jamais porque alguém simplesmente quer e requer para provar uma suspeita.
Em terceiro lugar, sem querer ser repetitivo, mas sendo obrigado a sê-lo, inexiste mínimo indício de que a ré tenha de alguma forma participado ou contribuído para o problema que o autor teve com o INSS, muito menos de que ela tenha se apropriado indevidamente da aposentadoria do autor em algum momento.” (g.n.). (ID 13846954).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC, tampouco do art. 489, § 1o, IV, do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A recorrente sustenta que houve violação ao artigo 80 do CPC, ao fundamento de que não restou caracterizada a sua má-fé processual apta a ensejar aplicação da multa previsto no dispositivo indicado.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE VAGA DE GARAGEM. MULTA. REGULARIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a presença dos elementos essenciais à aplicação de multa pelo condomínio ao recorrente pelo uso indevido de vaga na garagem, bem como entendeu pela ocorrência de litigância de má-fé. Concluir de modo diferente demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.
3. A incidência da Súmula n. 7/STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. A oposição de embargos declaratórios pretendendo a rediscussão do julgado, inclusive invocando questões expressamente decididas no acórdão embargado, caracteriza o manifesto intuito protelatório, sendo correta a aplicação da multa prevista no art.1.026, § 2o, do CPC/2015. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1041244/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 22/11/2019) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
RE 0003528-48.2014.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por LUIZA HELENA RODRIGUES, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (ID 13846953):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – ACRÉSCIMO DE PERCENTUAL AO SUBSÍDIO DE CARREIRA – 33,33% (TRINTA E TRÊS INTEIROS E TRINTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) – LEI COMPLEMENTAR No 7.573/2001 – IMPOSSIBILIDADE – GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM – RESTITUIÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS – DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Constituindo-se o percentual relativo a 33,33% como gratificação propter laborem, ou seja, vinculada ao exercício de atividades especiais ou extraordinárias, não há falar-se em sua incorporação aos proventos de aposentadoria. (STJ – Precedentes: RMS 32.669/PA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 13.10.2010; AgRg no RMS 21.856/RJ, Rel. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 2.8.2010; e RMS 21.670/PB, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29.3.2010)
2 - Verificando-se que a parte deduz defesa contra texto expresso de lei em evidente tentativa de induzir o juízo a erro, resta caracterizada a litigância de má-fé tipificada pelo artigo 80, I, do Código de Processo Civil. (Ap 0003528-48.2014.8.11.0041, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2019)”
Os Embargos de Declaração de ID 15153955 foram rejeitados nos termos do acórdão ID 27698487.
A Recorrente alega violação aos artigos 5o, XXXV e LV e 93, IX, da CF, uma vez que não restaram apreciadas várias questões apresentadas na inicial e no recurso de apelação, notadamente aquelas relativas às alegações de inconstitucionalidade da regra estadual.
A Recorrente alega, ainda, que restaram violados os artigos 40, §§3o e 12, e o artigo 201, §11 da CF, ao argumento de que se acórdão entender que o acréscimo de 33,3% não poderia ser incorporado aos proventos de aposentadoria da Recorrente, estes não poderiam ter sofrido a incidência de descontos previdenciários, como foi feito pelo Estado de Mato Grosso.
Recurso tempestivo (fl. 574-TJ).
Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 606-TJ.
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral.
Inexistência de repercussão geral (Tema 660)
A Recorrente alega violação ao artigo 5o, XXXV e LV, da CF, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que foram analisadas todas as questões postas em discussão na inicial, bem como no recurso de apelação.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, verifica-se que a matéria discutida neste ponto já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada, circunstância que impede o seguimento recursal neste ponto (Tema 660), em aplicação do art. 1.030, I, “a”, do CPC
Tema 339
No tocante à aventada ofensa ao Art. 93, IX, da CF, o Recorrente defende a nulidade da sessão de julgamento que prolatou o acórdão recorrido, ao argumento de que o Judiciário está obrigado a fundamentar suas decisões (art. 93, IX), de modo que este dever possui contornos ainda mais expressivos no ordenamento jurídico.
Todavia, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação à questão discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque o STF, no julgamento do AI 791292 QO-RG / PE (tema 339), concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso por aplicação da sistemática de precedentes.
Tema 163
A Recorrente alega, ainda, que restaram violados os artigos 40, §§3o e 12, e o artigo 201, §11 da CF, ao argumento de que se acórdão entender que o acréscimo de 33,3% não poderia ser incorporado aos proventos de aposentadoria da Recorrente, estes não poderiam ter sofrido a incidência de descontos previdenciários, como foi feito pelo Estado de Mato Grosso.
No julgamento do Leading Case RE 593068 (Tema 163), o STF fixou entendimento que ”Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
Nesse passo, a Câmara Julgadora proferiu acórdão nos termos do que fora estabelecido na orientação do STF, mesmo porque restou constatado que os descontos previdenciários foram realizados no percentual estabelecido em Lei e sobre a totalidades dos proventos da recorrente, sem qualquer desconformidade constitucional.
Diante do exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de fevereiro 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV